Tribunal: STF
Processo: ARE 1515936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.



    A PRETENSÃO INICIAL NÃO MERECE SER ACOLHIDA, POIS INCOMPATÍVEL COM OS MÚLTIPLOS INTERESSES ENVOLVENDO MILHÕES DE CONSUMIDORES E BILHÕES DE REAIS, SENDO MAIS PRUDENTE QUE A QUESTÃO SEJA SOLVIDA, NA VIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE FISCALIZAÇÃO DA ANEEL, COM A COMPENSAÇÃO NAS FATURAS VINCENDAS, VIA REDUÇÃO DA TARIFA, CONFORME JÁ SINALIZADO PELA ATUAL LEGISLAÇÃO.



    TENDO EM VISTA QUE A QUESTÃO, EM RAZÃO DA SUA ESPECIFICIDADE, ESTÁ SENDO OBJETO DE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA, É DE SER AFASTADO O INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. JULGADO EXTINTO O FEITO, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59, II e 146, III, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso dos autos, a empresa autora postula a condenação da concessionária de energia elétrica ré à restituição dos valores pagos a maior em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidentes sobre a fatura de energia elétrica em razão da declaração de indébito proferida nos autos de ação judicial movida pela RGE contra a União e, ainda, em razão da inconstitucionalidade da tributação declarada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69). [...]



    Muito pelo contrário, ao Poder Judiciário não incumbe, de forma isolada, avaliar os impactos sociais e econômicos que a devolução de R$ 60.000.000.000,00 causará ao mercado de energia, especialmente considerando que, em um primeiro momento, os recursos deverão ser devolvidos pela União para, posteriormente, serem repassados para os consumidores.



    Daí decorre que a repetição do indébito sub judice não pode ser tratada em processo individual, sem qualquer estudo técnico e critério unificado que venha a garantir a isonomia entre o enorme número de consumidores.



    Em sendo evidente que a questão é de interesse da coletividade, a qual deve ser devidamente debatida e regulada pelos órgãos competentes, a ANEEL, após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, em nota técnica, propôs a compensação dos valores nas faturas vincendas.



    Posteriormente, acolhendo-se a sugestão do órgão regulador, o Poder Legislativo editou a Lei nº 14.385/2022, a qual disciplina a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadores de serviço público de distribuição de energia: [...]



    Com a nova legislação, restou determinado que a devolução dos valores sub judice se dará através de redução tarifária nas contas futuras, de forma equitativa entre todos os consumidores de energia elétrica, cujo procedimento será regulado pela ANEEL. [...]



    Por oportuno, convém destacar que a ré somente será obrigada a ressarcir os consumidores após o devido acerto com a União; portanto, afigura-se ausente o interesse processual da empresa em relação o pedido de restituição, neste momento, pois não se tem notícia de que as concessionárias de energia elétrica já tenham sido ressarcidas pela União ou que tenha ocorrido a devida compensação financeira.



    Ademais, o pretenso deferimento judicial da repetição do indébito poderia conduzir ao enriquecimento indevido da parte autora, pois, em momento posterior, será beneficiada com a redução da tarifa, sendo pertinente ressaltar que esses valores foram repassados à União, ou seja, não ficaram à disposição das concessionárias, a ensejar a imediata ordem de devolução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente